Tribunal: TJPA
Processo: 0820863-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820863-15.2021.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO NETO GEMAQUE

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPESAS DO EMITENTE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegou abusividade na capitalização de juros, nas taxas remuneratórias, na cobrança de tarifas bancárias e na contratação obrigatória de seguro. A sentença entendeu pela legalidade das cláusulas contratuais e indeferiu os pedidos, inclusive de restituição de valores. O recurso impugna a negativa de produção de prova pericial e sustenta a ilegalidade das cláusulas mencionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) analisar a legalidade da cláusula de capitalização de juros e das taxas remuneratórias pactuadas; (iii) definir a validade da cobrança de tarifa de cadastro e despesas do emitente; e (iv) avaliar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro, com eventual devolução de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria unicamente de direito ou cuja análise pode ser feita com base nos documentos contratuais, sendo desnecessária a produção de prova pericial (CPC, art. 355, I; STJ, Súmula 381).

4.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária prova da discrepância em relação à taxa média de mercado (STJ, Súmula 382). No caso, não há demonstração de onerosidade excessiva.

5.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (STJ, Súmulas 539 e 541). No contrato analisado, essa condição foi observada.

6.

A tarifa de cadastro é legítima desde que cobrada no início do relacionamento contratual e devidamente prevista, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.251.331/RS (Tema 620), o que se verifica no caso concreto.

7.

A cobrança da rubrica “Despesas do Emitente” é abusiva por ausência de especificação dos serviços prestados, configurando violação ao dever de informação e repasse indevido de custos operacionais ao consumidor.

8.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro sem liberdade de escolha da seguradora, nos termos do CDC, art. 39, I, e da tese firmada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972/STJ), sendo nula a cláusula respectiva.

9.

A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, quando ausente má-fé e quando os valores foram cobrados antes de 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de lide envolvendo revisão de cláusulas contratuais quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.

É válida a cláusula de capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato bancário.

3.

A tarifa de cadastro é legal se cobrada no início da relação contratual e devidamente prevista.

4.

A cobrança de “Despesas do Emitente” é abusiva quando não houver especificação do serviço prestado.

5.

A contratação obrigatória de seguro sem liberdade de escolha caracteriza venda casada e é nula de pleno direito.

6.

A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples quando anteriores à modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 39, I; CPC, arts. 355, I, 370; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 381, 539 e 541; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 600.663/RS; TJPA, AC nº 0804483-43.2023.8.14.0301; TJPA, AC nº 0836377-76.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEANDRO NETO GEMAQUE
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada contra
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, com base na inexistência de ilegalidades nas cláusulas contratuais discutidas.

A sentença recorrida (ID nº 14739318), entendeu como válidas as cláusulas de capitalização de juros, a taxa de juros remuneratórios, a cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 495,00, das despesas do emitente no valor de R$ 368,33, e da venda casada de seguro no valor de R$ 1.075,20. Também indeferiu o pedido de restituição dos valores supostamente pagos indevidamente. Ainda, concluiu ser incabível a exclusão da comissão de permanência e demais encargos, por ausência de comprovação de sua abusividade, mantendo-se inalteradas as cláusulas contratuais.

A verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

Em suas razões (ID nº 14739319), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi indevidamente negada a produção de prova pericial contábil, essencial à demonstração de encargos abusivos cobrados durante o período de normalidade contratual, com repercussão sobre a caracterização da mora.

No mérito, aduz, em síntese:

a) a ilegalidade da capitalização mensal de juros, pois não pactuada expressamente;

b) a abusividade da tarifa de cadastro e das despesas de emissão;

c) a venda casada de seguro como prática vedada pelo CDC;

d) a possibilidade de revisão das cláusulas em sede de relação de consumo, notadamente diante do desequilíbrio contratual, e

e) a necessidade de restituição dos valores pagos a maior, ao menos na forma simples.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação do apelado à restituição de valores e à readequação contratual.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido Banco Volkswagen S.A. (ID nº 14739326), sustentando:

a) a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, inclusive da capitalização de juros e das tarifas, todas expressamente pactuadas e conforme regulamentação do Banco Central;

n) a validade da venda casada de seguro, tendo em vista sua previsão contratual e a ausência de prova de sua imposição;

c) a inexistência de cerceamento de defesa, por tratar-se de matéria unicamente de direito; e

d) a ausência de demonstração de abuso ou onerosidade excessiva. Ao final, requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. Nulidade da sentença – cerceamento de defesa – ausência de produção de provas requeridas

O apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção para a formação de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370, CPC). Nos casos que versam sobre a revisão de contratos bancários, a análise de eventual abusividade de cláusulas, como as de juros remuneratórios e sua capitalização, pode ser realizada com base na simples análise do contrato e na comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, sendo a prova pericial, em muitas situações, desnecessária.

Assim, é evidente que as cláusulas contratuais questionadas se encontram descritas no instrumento firmado pelas partes, bastando a simples leitura do documento acostado para se apurar a existência ou não de abusividade e, consequentemente, para se concluir pela desnecessidade da perícia contábil e da colheita do depoimento das partes.

Nesses casos, o julgamento poderá se dá nos moldes do art. 355, I, do CPC que assim disciplina:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – Não houver necessidade de produção de outras provas (...)

Sobre o tema, cito precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA BASEADA EM SÚMULA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXAS DE JUROS APLICADA DA MÉDIA DE JUROS DO BACEN PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 539 3 541 DO STJ. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS. SÚMULA 382 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Preliminar de nulidade da sentença. Quanto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento defesa, por entender que se faria necessária a dilação probatória, entendo não assistir razão ao apelante. Explico. Conforme fundamentado na sentença recorrida, o autor demonstrou através dos documentos juntados e planilhas de cálculos qual os juros aplicados nos contratos impugnados, de forma que com base no entendimento sumulado dos Tribunais Superiores entendeu pelo cabimento do julgamento liminar do mérito, o que também verifico ser cabível, com base no art. 332, 926 e 927, V, do CPC

2 – Mérito. In casu, verifica-se que as celebrações contratuais ocorreram após o autor contrair empréstimo consignado firmado em julho de 2011, com a taxa mensal de 1,82%, conforme quadro demonstrativo existente no contrato, no item 4, que especifica claramente a taxa de juros mensal e anual adotados no contrato. Não se vislumbra, abusividade, pois o que na verdade a pretensão autoral busca a aplicação da taxa média, o que não estão obrigadas as instituições financeiras.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.

3. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0836377-76.2019.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013658720128140201 20753726, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. GRAVAME ELETRÔNICO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÕES DO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 932, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO, DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARCIA DOS SANTOS FREITAS e BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença (fls. 72-78) prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
[...]desta forma, não houve desrespeito ao contraditório e ampla defesa por parte do juízo singular, sendo facultado a este proceder com o julgamento antecipado do feito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, como no caso em apreço em que se discute a validade de cláusulas contratuais.
(TJ-PA-AC: 00293663920138140301. Data de Julgamento: 08/03/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/03/2019)

Quando a controvérsia gira em torno de matéria eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado do mérito é medida que se impõe, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Portanto, não havendo necessidade de produção de outras provas para a solução da controvérsia, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

3. MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, das tarifas administrativas e do seguro contratado.

3.1. Juros remuneratórios e capitalização de juros

O apelante defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 382, consolidou o entendimento de que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Dessa forma, a abusividade deve ser cabalmente demonstrada no caso concreto, comprovando-se que a taxa pactuada diverge de forma significativa da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e na mesma época da contratação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo posicionamento, aplicando de forma consistente o entendimento sumulado pelo STJ. Conforme se observa em recente julgado:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO . REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MORA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário. A parte agravante sustenta a existência de encargos abusivos no contrato, pleiteando a descaracterização da mora e a reforma da decisão para dar total provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em determinar se os juros remuneratórios estipulados no contrato bancário (1,8% ao mês e 23,87% ao ano) configuram abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor, considerando que a taxa BACEN no mesmo período da contratação foi de 1,7% ao mês e 22,46% ao ano.

III. Razões de decidir

3. O princípio do pacta sunt servanda vincula os contratantes aos termos pactuados, mas pode ser relativizado em relações de consumo quando verificada abusividade de cláusulas contratuais.

4. Conforme orientação consolidada no REsp nº 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade .

5. A revisão de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

6. No caso concreto, os juros pactuados (23,87% ao ano) não se distanciam significativamente da taxa BACEN do período (22,46% ao ano), não configurando abusividade .

7. O simples fato de a taxa contratual estar acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abuso, pois a média incorpora diferentes níveis de risco das operações.

8. Inexistindo abusividade nos encargos questionados, não há descaracterização da mora do devedor .

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1 . A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual. 2. Juros remuneratórios que não se distanciam significativamente da taxa BACEN do período da contratação não caracterizam onerosidade excessiva. 3 . A ausência de abusividade nos encargos contratuais mantém a configuração da mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; CPC, art. 321 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .809.229/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j . 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator .

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Presidente, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante .

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08333098420208140301 30797850, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No presente caso, o apelante não logrou êxito em demonstrar tal discrepância, limitando-se a alegações genéricas e não se desincumbindo de seu ônus probatório.

A cláusula de capitalização de juros, cuja exclusão foi requerida pelo apelante, encontra-se expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, constando tanto a taxa mensal (1,58%) quanto a taxa anual (20,7%). A jurisprudência consolidada do STJ é clara ao admitir a capitalização mensal desde que pactuada de forma clara, conforme a Súmula nº 539, que dispõe: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Da análise do contrato em questão, verifica-se a presença de tal condição, o que legitima a cobrança da capitalização de juros na forma pactuada.

3.2. Da tarifa de cadastro

O apelante insurge-se contra a cobrança de "Tarifa de Cadastro".

Em relação à Tarifa de Cadastro, o STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema 620), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a cobrança é legítima, desde que prevista em contrato e cobrada apenas no início do relacionamento. Sendo assim, a Tarifa de Cadastro é legal, desde que pactuada de forma clara e individualizada. Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

No caso dos autos, o apelante não demonstrou qualquer irregularidade na cobrança que justificasse sua devolução, como a cobrança em duplicidade ou em momento posterior à celebração do primeiro negócio, logo, inexiste qualquer irregularidade.

3.3. Das despesas do emitente

No que se refere à chamada
“Taxa de Despesa do Emitente”
, é evidente o caráter abusivo da cobrança de valores relativos a serviços de terceiros ou ao registro do contrato, pois tais encargos dizem respeito a custos próprios da atividade bancária. Trata-se de ônus que deve ser suportado pela própria instituição financeira, sendo indevida qualquer tentativa de transferi-lo ao consumidor.

A rubrica genérica "Despesas do Emitente" ou "Serviços de Terceiros" viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a tese firmada pelo STJ, pois não especifica qual serviço foi efetivamente prestado ao consumidor, transferindo a ele um custo administrativo da própria instituição financeira. Vejamos a jurisprudência pátria:

CONTRATO. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE DESPESAS DO EMITENTE E IOF . REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. DANO MORAL. 1.
É abusiva a cobrança de tarifas bancárias ("despesas do emitente") que se destinam ao custeio de serviços ínsitos à operação bancária e devem, portanto, ser suportadas pela instituição financeira
. 2. Conforme entendimento sedimentado nos REsp 1.251.331-RS e 1 .255.573-RS, processado junto à 2ª Seção do STJ, nos termos do art. 543-C, CPC, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais. Em suma, válida a previsão de cobrança do IOF . 3. Tendo em vista que a cobrança decorreu de previsão contratual e não se vislumbra má-fé por parte da fornecedora, não cabe devolução em dobro. 4. Pelas mesmas razões, não prospera a pretensão reparatória de danos morais . 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 10075562720148260590 SP 1007556-27.2014 .8.26.0590, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 23/11/2016, 29ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO. FACULDADE DO CONTRATANTE. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. DESPESAS DO EMITENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. IOF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Caracteriza-se a venda casada, quando não resta demonstrado que ao consumidor foi dada a faculdade de contratar o seguro de proteção financeira que melhor lhe conviesse -
É legal a cobrança da tarifa denominada "despesas do emitente" desde que devidamente comprovada a realização dos serviços - É licita a cobrança de tarifa de cadastro, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Temas nº 618, nº 619, nº 620 e nº 621 do STJ) - É legítimo o repasse a título de IOF, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - AC: 50042818120228130105, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA . DESPESAS DO EMITENTE. ABUSIVIDADE. 1. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do STJ. 2.
A tarifa denominada despesas do emitente deve ser considerada abusiva, quando não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo do réu.

(TJ-DF 07022470620178070014 DF 0702247-06.2017.8.07.0014, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DO EMITENTE. SEGURO PRESTAMISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora ALINE CRISTINA COELHO BRITO GONÇALVES, reconhecendo a abusividade da cobrança de "despesas do emitente" e da imposição de seguro prestamista.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a validade do julgamento monocrático da apelação, diante da alegação de necessidade de apreciação colegiada; e (ii) a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, especificamente sobre capitalização de juros, tarifa de cadastro, despesas do emitente e seguro prestamista.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático da apelação é admissível quando há entendimento dominante sobre a matéria, conforme previsto no art. 932, IV e VIII, do CPC e na Súmula 568 do STJ. A interposição do agravo interno possibilita a reapreciação pelo órgão colegiado, afastando qualquer alegação de nulidade.
4. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme os Temas 246 e 247 do STJ e Súmula 541. No caso, a previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal confirma sua pactuação expressa.

5. A tarifa de cadastro é permitida quando cobrada no início do relacionamento bancário, nos termos do REsp 1.251.331 e REsp 1.255.573 do STJ. No contrato em análise, sua cobrança é válida.
6. A cobrança de "despesas do emitente" é abusiva por ausência de especificação do serviço prestado, conforme entendimento consolidado nos tribunais.
7. A exigência de seguro prestamista sem liberdade de escolha pelo consumidor configura "venda casada", prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo Tema 972 do STJ.
8. Em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, corrigida e com juros desde a citação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento monocrático da apelação é admissível quando há jurisprudência dominante sobre a matéria, conforme art. 932, IV e VIII, do CPC e Súmula 568 do STJ.

2.

A capitalização mensal de juros é válida para contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

3.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento bancário.

4.

A cobrança de "despesas do emitente" é abusiva se não houver especificação da prestação do serviço.

5.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor configura "venda casada", sendo vedada pelo CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 39, I; CPC/2015, arts. 370, 487, I, e 932; STJ, Súmulas 297, 541 e 568; MP 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), REsp 1.639.259/SP (Tema 972), REsp 1.251.331, REsp 1.255.573, EAREsp 600.663/RS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804483-43.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025 )

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESPESAS DO EMITENTE (REGISTRO DO PRÉ-GRAVAME). COBRANÇA INDEVIDA NOS CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DE 25/02/2011, CONSOANTE DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.639.259/SP. REPETIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a cobrança da tarifa de despesa do emitente, na medida em que se mostra como tarifa administrativa incidente na outorga do financiamento que atribui valor excessivo a quantia contratada.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808786-08.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR
–
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO –
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
CUMULAÇÃO DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE – TAXA
DE DESPESA DO EMITENTE
–
ABUSIVIDADE –
CUSTOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE BANCÁRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Recurso de Apelação do Autor Jairo Ferreira Santos 1 – O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto. 2 – As instituições bancárias estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
in casu
, entendimento perfilhado no REsp n. 592.377 do STJ. 3 – Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, perfilhou a validade da Tarifa de Cadastro – a qual não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) – desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recurso de Apelação do Requerido Banco Volkswagen S.A. 4 – Somente é
válida a cláusula que prevê a comissão de permanência quando não cumulada com juros remuneratórios, juros, multa moratória ou correção monetária e quando o seu valor não ultrapassar a soma dos encargos moratórios previstos no contrato, sendo correto, portanto, seu afastamento na hipótese dos autos.
5 – Acerca da denominada “Taxa de Despesa do Emitente”, constitui abusividade a cobrança de tarifas de serviços de terceiros/registro de contrato, porquanto decorre de custos inerentes à própria atividade bancária, devendo a instituição financeira arcar com esse múnus, sendo incabível a tentativa de repassá-lo ao consumidor.
6 –
Destarte, não assiste razão os apelantes em seus pleitos recursais, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.
7 –
Recursos de Apelação Conhecidos e Desprovidos, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847628-57.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/07/2021 )

Declaro, portanto, a abusividade da cobrança de valores a título de "Despesas do Emitente".

3.3. Venda casada de seguro

O apelante alega a imposição de um seguro como condição para a liberação do financiamento, o que configuraria venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

O STJ, ao julgar o REsp 1.639.320/SP (Tema 972), pacificou o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A validade da cláusula securitária está condicionada à livre escolha do consumidor, que deve ter a opção de contratar o seguro com outra seguradora de sua preferência. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME . VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA . ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS . 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART . 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2 .3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Nos autos, não há qualquer comprovação de que ao apelante foi ofertada a possibilidade de escolha da seguradora, presumindo-se, pela natureza do contrato de adesão, a imposição do serviço. Tal prática configura a venda casada, tornando a cláusula nula de pleno direito.

Assim, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA DE VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato de financiamento, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista, configurada como prática de venda casada, e determinando a devolução dos valores pagos a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista, no caso concreto, configura prática abusiva de venda casada; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática aplicou corretamente os princípios e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática fundamenta-se na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 972, que veda a prática de condicionamento da contratação de serviços acessórios, como seguro prestamista, à concessão de crédito principal.

4.

Constatam-se evidências de que o consumidor não teve liberdade real de escolha quanto à aquisição do seguro prestamista, pois não foram apresentadas outras opções de empresas para o mesmo serviço, configurando assim a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A imposição de contratação de seguro como condição para concessão do crédito desequilibra a relação contratual, violando os princípios da boa-fé e transparência que regem as relações de consumo.

6.

A adesão formal do consumidor, nas condições apresentadas, não afasta a abusividade da prática, pois sua liberdade de escolha foi limitada de forma assimétrica e desvantajosa.

7.

As razões recursais do agravante não apresentam fundamentos aptos a infirmar as conclusões da decisão monocrática, que observou os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro prestamista condicionada à concessão de crédito principal configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando não há liberdade real de escolha pelo consumidor.

2.

A abusividade persiste ainda que haja anuência formal do consumidor, quando tal adesão ocorre em condições de assimetria e desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 972; Súmulas nº 380, 539 e 541 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861363-60.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024 )

Assim, comprovada a prática de venda casada, a cobrança se torna ilegal, justificando a restituição dos valores pagos.

3.4. Da repetição do indébito da despesa do emitente e do seguro

Dessa forma, levando-se em conta o contrato examinado e considerando que os valores descontados dizem respeito a período anterior a 30/03/2021, data fixada pelo Superior Tribunal de Justiça como marco para a modulação dos efeitos, a devolução do indébito deve ocorrer de maneira simples, acrescida de juros na forma da lei, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil, contados a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor somente se aplica quando a cobrança indevida traduzir conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a apuração de dolo ou culpa, tendo, contudo, sido modulados os efeitos da decisão para alcançar apenas as cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Assim, em observância à modulação fixada pelo c. STJ, impõe-se, no caso concreto, a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a r. sentença a fim de:

a) Declarar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de “Despesas do Emitente”, bem como da cláusula que impôs a contratação de seguro.

b) Condenar o banco apelado à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente pagos pelo apelante a esses títulos, com base na modulação dos efeitos do C. STJ.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação dos honorários. Fica suspensa a exigibilidade para o apelante, tendo em vista que é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026